Tribunal: TJMT
Processo: 1003040-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – GRAVIDADE DA CONDUTA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese.
2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003040-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIRON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.059.181-02 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 028.657.731-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
:

NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE
NULIDADE DA
INTIMAÇÃO
DO
PACIENTE
POR EDITAL
ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO
– 2.
MÉRITO:

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE
– GRAVIDADE DA CONDUTA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL
PENA
IMPOSTA AO PACIENTE

–

5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. N
ão havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau,
em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal
do
paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima
, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão
de instância, não devendo ser conhecida a referida tese.

2.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente
porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Miron
Ferreira da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sinop/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
12
de
fevereiro
de 20
23
, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1002200-32.2023.8.11.0015
, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência [deferidas nos autos do processo n.
1000522-79.2023.8.11.0015
], capitulados nos
arts
. 129, § 13, e 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, perpetrados, em tese, contra sua companheira
Soraia Barros de Oliveira.

Registra a impetrante que
a
“
decisão denegatória da liberdade se fundamentou na garantia da ordem pública, resguardo da vida e integridade física e psicológica da vítima, na existência de inquéritos policiais e de uma ação penal em curso, mas, basicamente, o que pesou em seu desfavor, foi a suposta recalcitrância do paciente em cumprir medidas protetivas em relações as quais fora intimado por edital
”.

Destaca que o paciente não tinha conhecimento das medidas protetivas outorgadas em favor da vítima, uma vez que foi intimado
das
referidas cautelares por meio de
edital, no dia seguinte à sua imposição, “
restando evidente que a ele não fora dada a oportunidade de ser intimado pessoalmente e de ter efetivamente conhecimento da sua
existência
”.

Assevera
que a restrição ambulatorial do paciente, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena e fere ao princípio da homogeneidade, uma vez que, se por ventura ele vier a ser condenado, o regime que lhe será imposto será diverso do fechado, restando patente
,
pois,

a
desnecessidade da medida extrema, uma vez que
estão
ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A
firma
q
ue o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, dentre os quais, residência fixa
e
ocupação lícita, condições, essas, que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio
das razões encontradiças no ID
158653689
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminh
ou o expediente que se vê no ID
158933688
.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer constante no ID
161464180
, opinou
pelo

não
conhecimento

da tese de nulidade da intimação do paciente por edital
.

E,
no mérito
,
pela
denegação
da

ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Não conhecimento
da tese de nulidade da intimação do paciente por edital acerca do deferimento das medidas protetivas
em favor da
vítima
.

Tem razão
o
parecerista
deste feito.

Isso
,
porque c
onquanto o impetrante alegue
que não houve tentativa de intimação pessoal
do paciente
quanto à imposição das medidas protetivas em favor da vítima, verifica-se que,
não há, nestes autos, indicação de que
essa
tese tenha sido s
ubmetida à análise do juízo de primeiro grau
.

Com efeito, o
impetrante não pode
deduzir essa pretensão diretamente nesta
Corte
de Justiça,
sem antes levar o tema a debate da instância de primeiro grau, por importar afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Por conseguinte
, ante a ausência de deliberaç
ão pela autoridade
judicial tida por coatora
, acerca
da matéria
,
é
inviável a sua análise
nesta ação mandamental

sob pena
de
se
incorrer em supressão de instância.

A propósito,

mutatis
mutandi
, veja-se este julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PRESENÇA. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE REPRESENTADO PELA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. FATO EXTRAORDINÁRIO. PANDEMIA DO VÍRUS DA COVID-19. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2.
A alegada nulidade decorrente da ausência de citação pessoal, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a
análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância
.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que "o direito de presença aos atos processuais não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento do acusado em audiência de oitiva de testemunhas não enseja, por si só, declaração de nulidade do ato, sendo necessária a arguição no momento oportuno e a comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" (HC 440.492/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2018,
DJe
1o/6/2018).

No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que inobstante à ausência de intimação do agravante para participar da audiência realizada no dia 14/12/2021, a defesa técnica estava presente.

Outrossim, não houve oitiva de testemunhas da acusação, mas tão somente da defesa de outros corréus, de modo que não foi constatado nenhum prejuízo ao agravante.

4. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular.

Verifica-se do acórdão recorrido que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de organização criminosa majorada, em razão da pluralidade de réus, inicialmente 34, sendo necessário promover o desmembramento da ação penal, estando o agravante respondendo à imputação juntamente com outros 10 agentes, com advogados distintos. A audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 14/12/2021 foi realizada, sendo ouvidas algumas testemunhas de defesa. Em razão da ausência do Ministério Público, a audiência de continuação marcada para o dia 23/5/2022 não foi realizada. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que a audiência foi
redesignada
para o dia 3/8/2022.

Ademais, em razão das medidas preventivas de combate à pandemia do vírus Covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais em todo o Poder Judiciário.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.

5. Recomendação feita no decisum agravado ao Juízo da Vara de delitos de organizações criminosas da Comarca de Fortaleza/CE a análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal - CPP, bem como que imprima celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0023344-33.2021.8.06.0001.

6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 163.039/CE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julga
do em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022
)
.

Destacamos

Por conta disso,
a
preliminar
deve ser
acolhida
.

MÉRITO

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão de converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido ato judicial, vê-se que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do
s
crime
s
praticado
s
, em tese, pelo paciente,
bem como pela sua reiteração delitiva,
conforme pode ser visto destes trechos
do referido édito judicial
:

[...]
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para
a garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
empregado pelo autuado, o qual, em desrespeito à ordem judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência, voltando a residir com a vítima e, ainda, na data de ontem, sob efeito de bebida alcoólica, a agrediu com um tapa no rosco e desferiu um golpe de faca no braço dela, além de ameaça-la de morte acaso chamasse a polícia
.

Tais circunstâncias demonstram a existência de fatores de risco potencialmente letal (
reiteração das condutas violentas contra a vítima, reiteração criminosa, descumprimento de medidas protetivas, ingestão de bebidas alcoólicas e uso de drogas ilícitas
) e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, sendo a prisão processual faz-se necessária para garantir a vida e a integridade física e psicológica da vítima, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à ela (STJ -
AgRg
no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022).

[...]

Outrossim, há a necessidade de acautelar a ordem pública diante do histórico criminal do autuado, pois trata-se de situação de reiteração criminosa, tendo em vista possuir Inquéritos Policiais em trâmite contra si nesta Comarca, na Comarca de Alta Floresta/MT e em Lucas do Rio Verde/MT
, pela prática de vários delitos (PJE n.
1001360-17.2021.8.11.0007, 1021168-81.2021.8.11.0015, 1007305-31.2022.8.11.0045 e 1008132-42.2022.8.11.0045), além de responder à ação penal n. 1007116-70.2022.8.11.0007.

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça: "
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter praticado os crimes narrados nos autos em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos 1000522-79.2023.8.11.0015.
[...].
[Trechos da decisão vista nos autos do processo n. 1002200-32.2023.8.11.0015, ID 109878870].

Destacamos

Constata-se, pois, da aludida decis
ão
que, ao revés do afirmado nesta impetração, seu prolator não violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontra embasado em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi
utilizado no
s
crime
s
,
supostamente, praticados por ele,
bem como em razão de sua reiteração delitiva
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.
6
, com a seguinte redação:
“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.
319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por
outro viés
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, com relação às afirmações de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, impende reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
e
não conheço da

tese

de nulidade da intimação do paciente por
edital
.

E, no mérito, tenho por improcedentes os pedidos formulados em favor
de
Miron
Ferreira da Silva Junior
; por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023